Tribunal: TJES
Processo: 0000371-38.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-38.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000371-38.2021.8.08.0063

EMBTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBDO
:
M
ARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO COM A CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com o objetivo de sanar omissão no acórdão relativo à compensação de valores consignados em juízo com o montante da condenação. O caso examina a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, com pedido de consignação pela parte autora do valor creditado indevidamente em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação dos valores consignados judicialmente com a condenação imposta ao banco; (ii) estabelecer se é viável a liberação do valor consignado antes da realização do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que houve omissão no acórdão, uma vez que a questão da compensação dos valores foi suscitada no recurso de apelação.

A compensação dos valores consignados judicialmente com a condenação imposta é juridicamente possível, mas depende da realização de cálculos pela Contadoria Judicial, a fim de garantir a exatidão dos montantes a serem atribuídos a cada parte.

O levantamento dos valores consignados pelo banco, de forma antecipada e sem a realização do cumprimento de sentença, pode acarretar prejuízos e prolongamento desnecessário do processo, devendo, portanto, ser precedido pela liquidação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores consignados judicialmente com a condenação imposta é possível, desde que realizada a liquidação dos valores pela Contadoria Judicial.

A expedição de alvarás para levantamento de valores consignados deve ocorrer após a liquidação e o cumprimento da obrigação pela parte condenada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000371-38.2021.8.08.0063

EMBTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBDO
:
M
ARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração na
apelação cível

opostos
por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.,
para apontar omissão relativa ao tema da
compensação de valores depositado em juízo
com o valor da condenação ou quanto à possibilidade de levantamento da quantia pelo ora embargante.

M
uito bem. Existe o vício, pois a questão foi trazida no apelo. Passo a saná-lo.

Cuidou-se de examinar a
responsabilidade objetiva da instituiç
ão
financeira,
ora

embargante, por descontos efetivados a título de empréstimo consignado não contratado.

A exordial trouxe ainda o pedido de
consignação do valor que lhe fora creditado indevidamente,
para
afastar a obrigação que fora imposta
pelo contrato discutido, o que foi realizado pela demandante/recorrida,
no valor de
R$
15.887,46 (fl.38, parte 2 da digitalização);

Na sentença, que foi mantida por exame do apelo, restou delimitado em desfavor do Banco acionado:

[...]
1.
DECLARAR inexistente o contrato
de empréstimo consignado nº 010110993140, bem como quaisquer débito dele oriundo;

2. CONDENAR
o banco demandado a pagar em favor da parte autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual;

3. CONDENAR
a instituição financeira

acionada a pagar à parte autora o valor de
R$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais) a título de restituição do indébito em dobro
, devidamente corrigido e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela.

Condeno o requerido ao pagamento de
custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor econômico do proveito da condenação
.

[...] (grifo nosso)

Contrarrazões apresentadas, argumentou a parte embargada que [...]
Frise-se, que a referida consignação foi realizada após deferimento do juízo de primeiro grau e trata-se de soma creditada INDEVIDAMENTE em conta de titularidade da Autora a qual ensejou em deduções mensais em seu benefício de aposentadoria como segurada especial que tem caráter flagrantemente alimentar. Sendo assim,
a autorização para levantamento do valor em favor do Banco mostra-se medida mais adequada, já que eventual compensação poderá resultar em discordâncias no que tange a correção monetária, sendo necessária a intervenção da contadoria para sanar

quaisquer dúvidas, o que prolongaria ainda mais a vida útil do processo que foi distribuído em 13/10/2021.
2.5. Outrossim,
ainda visando a celeridade processual, é indispensável que o alvará seja liberado ao Embargante APÓS o cumprimento da obrigação, evitando que seja necessário o ingresso do cumprimento de sentença
. [...] (id.8735239)

Deste modo, verifica-se a possibilidade de compensação de valores, contudo,
há
necessidade de
realização do cumprimento de sentença, com remessa dos autos à
Contadoria do Juízo
para que se
averígue os parâmetros contidos na sentença.

Além disso
,
considere-se eventuais atualizações ocorridas no valor depositado no início da lide, bem como
em relação à condenação imposta, para que as partes não suportem prejuízos.

A medida é para simples cálculo aritmético e permite a liquidação dos
exatos
valores que devem ser liberados a cada parte, após determinação do juízo quanto à expedição dos alva
rás
.

Pelo exposto
,
considero sanada a omissão apontada.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para que seja acrescida à conclusão de julgamento a viabilidade de realização de compensação dos valores entre o montante consignado pela demandante e a condenação imposta ao demandado.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.